Tribunal: TJBA
Processo: 8045128-23.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8045128-23.2022.8.05.0000
,
da Comarca de Lauro de Freitas

Impetrante: Dr. Marcos Paulo Cesar Fontes Moura, (OAB/BA: 51.992)

Paciente: Juraci Alves Bacelar

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas

Origem: Auto de prisão em flagrante nº 8150311-77.2022.8.05.0001 e Ação penal nº 8156158-60.2022.8.05.0001

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART
S
.
180 E
157,§ 2° inc. II, § 2ª-A,

C/C O 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO MATERIAL).
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 0
7
.
10
.2022. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
10
.
10
.2022, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
SUPERADA.

CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. EVIDENCIADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, O QUAL RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES CRIMINAIS, INCLUSIVE, COM EXECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

S
uperada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez já ter sido oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, e, inclusive, recebida pelo juízo de origem competente.

Paciente denunciado, juntamente com corréu, em 21.10.2022, sob a imputação, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 180 caput, 157,§ 2° inc. II, § 2ª-A, c/c art. 69, todos do CP, em razão dos seguintes fatos descritos na denúncia, ofertada em 19.07.2022:
“
[...] no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 09h30min, na região do Cassange, São Cristovão, em abordagem policial, o GM Classic de cor prata, placa policial PJC0120, ostentando placa clonada NTL4E32 foi apreendido sendo conduzido pelo denunciado JURACI ALVES BACELAR, em seu interior foi localizado um simulacro de arma de fogo e placas veiculares, razão pela qual o acusado foi levado para ser interrogado.
Em seu interrogatório, o denunciado confessou (fls. 37 do inquérito policial em anexo) que além do veiculo encontrado roubado, teria praticado mais dois roubos, na companhia de JOSÉ RAMOS SILVA NETO, um JEEP COMPASS, cor prata, placa policial RCR-3D47, nesse mesmo dia, e uma FIAT TORO preta, placa policial RDOA121, realizado no dia anterior, confessou também que tinha outro comparsa que foi morto em confronto com a polícia, conhecido pelo vulgo de "DO GÁS", relatou que na residência de JOSÉ havia outros objetos resultado dos delitos cometidos, razão pela qual foi realizada medida de busca na mencionada residência, autorizada pela esposa do denunciado JOSÉ RAMOS, onde os policiais encontraram os objetos identificados de roubo, inclusive os rastreadores dos veículos.
[...].”. (ID 272371725, autos da ação penal nº 8156158-60.2022.8.05.0001).

Com efeito, na presente hipótese, a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, tendo sido demonstrado, com base nos elementos constantes nos autos, a alta periculosidade do Paciente, evidenciada, sobretudo, pelo seu envolvimento em diversas em diversas ações criminais, inclusive, com execução penal em andamento (nº 0311481-10.2016.8.05.0001), o que indica a probabilidade de reiteração criminosa e reforça a premência da medida constritiva para resguardar o meio social, bem como a necessidade de garantir a instrução criminal, a fim de possibilitar a livre coleta de provas.

Inexistência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da segregação cautelar, tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa (art. 319, CPP), porquanto insuficientes ao fim perquirido, diante das especificidades do caso.

Ao proceder à análise ex offício da situação processual, verifica-se que o feito tramita regularmente, tendo sido recebida a inicial acusatória em
27.10.2022
,
e

já
apresentada resposta à acusação (ID
294676244
, autos nº
8156158-60.2022.8.05.0001
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8045128-23.2022.8.05.0000, em que figura como paciente JURACI ALVES BACELAR e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.